Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-82.2018.8.14.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004747-82.2018.8.14.0038

APELANTE: JOAO PAULO SOUSA DE SOUZA, JOSIEL MENDES FREITAS

ADVOGADO DATIVO: CAMILA THAYONA MIRANDA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004747-82.2018.8.14.0038

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: JOAO PAULO SOUSA DE SOUZA

ADVOGADA: DRA. CAMILA THAYONÁ MIRANDA MESQUITA- OAB/PA 28.137

APELANTE: JOSIEL MENDES FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II E § 2-A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INDEFERIDO. REFORMA DA
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004747-82.2018.8.14.0038

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: JOAO PAULO SOUSA DE SOUZA

ADVOGADA: DRA. CAMILA THAYONÁ MIRANDA MESQUITA- OAB/PA 28.137

APELANTE: JOSIEL MENDES FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por
JOAO PAULO SOUSA DE SOUZA
e
JOSIEL MENDES FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e § 2-A, I, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 10815689) que em 07/03/2018, os Apelantes munidos com uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça subtraíram os celulares das ofendidas Thatiane dos Santos Brito e Ana Deyse Barbosa dos Santos.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, §2°, II e § 2-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10815693), contra a qual as defesas recorreram (ID’s n° 10815695 e 11465978) pugnando por suas absolvições em razão da ausência de provas, requerendo subsidiariamente a redução da pena base para o mínimo legal, bem como a exclusão das majorantes.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos. (ID’s n° 11630331 e 11630331).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4448601)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. Tese comum aos Apelantes.

Os Apelantes pugnam por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos em sede inquisitorial e judicial, conforme se verifica nos autos.

Em depoimento, a ofendida Ana Deyse Barbosa dos Santos Brito alegou que estava sentada com Thatiane dos Santos Brito em frente ao Colégio Antônio Vieira, ocasião em que foram abordadas pelos Recorrentes armados em uma motocicleta oportunidade em que tiveram seus celulares subtraídos. Relatou ainda que JOÃO PAULO era quem estava munido com uma arma de fogo no momento do roubo, tendo reconhecido o mesmo em juízo (Ids. 4784335; 4784336; 4784337 e 4784338).

A vítima Thatiane dos Santos Brito, declarou perante a autoridade policial que se encontrava na companhia de sua amiga Deyse em frente a Escola Estadual Antônio Vieira aguardando o início das aulas, momento em que se aproximaram 02 (dois) indivíduos numa motocicleta e o carona desceu do veículo, puxou uma arma de fogo da cintura e anunciou o assalto, subtraindo o aparelho celular da declarante e o de sua amiga, tomando rumo ignorado com seu comparsa após a concretização do delito.

Relatou que instantes após o ocorrido, sua amiga afirmou conhecer os autores do delito e que o Apelante JOÃO PAULO era quem portava a arma de fogo e tinha o apelido de “Gato Magro”; já o que conduzia a motocicleta era conhecido como “CARROCEIRO”. Descreveu ainda, que sua colega
Ana Deyse Barbosa dos Santos Brito chegou na escola no dia seguinte e contou que havia recuperado seu aparelho celular e o chip telefônico de Thatiane, vez que seu telefone já havia sido repassado a terceiros e que na data de seu depoimento foi apresentado um retrato, oportunidade em que a ofendida reconheceu JOÃO PAULO como um dos autores da ação criminosa.

A materialidade de igual modo acha-se plenamente configurada, conforme documentos constantes do Inquérito Policial (Ids. 10815687 e 10815688).

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelos Apelantes.

2.
Da reforma da Dosimetria do Recorrente JOÃO PAULO DE SOUZA.

Pela análise da sentença, o crime de roubo previsto no Art.
157, §2°, II e § 2-A, I,
do Código Penal, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou apenamento em
04 (quatro) anos de reclusão.

Percebe-se que o Juízo de primeiro grau

considerou 01 (uma) circunstância do art. 59, do CP como desfavorável ao Apelante – culpabilidade – e ainda assim ficou a pena no mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade no decreto condenatório.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não reconheceu causas de diminuição de pena e reconheceu as causas de aumento de pena previstas no art.157, §2º, inciso II e §2º- A, inciso I, do Código Penal, aumentando a sanção em 1/3 (um terço).

Quanto a majorante do uso de arma de fogo, o entendimento, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Tribunal de Justiça, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra das vítimas, que foram uníssonas em confirmar que o ora apelante estava armado.

Os depoimentos das vítimas, revelando com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa, não deixou dúvidas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo para o sucesso da prática delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO.
BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. (...)
III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula nº 14, que caso haja outros meios de prova, não se faz necessária a apreensão ou a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Derradeiramente, evidencia-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Quanto a exclusão da majorante de concurso de agentes, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a
cooperação dos agentes na fase executiva do crime
e o
acordo de vontades, prévio ou não, à conduta
.

No caso ora em exame, pelos elementos fático-probatórios extraídos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que perpetrada a ação por mais de uma pessoa.

Vale ressaltar que, para a incidência da referida majorante não é necessário que seja identificado o agente bastando à demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas na dinâmica delitiva, o que ficou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código
Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria.

3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/04/2023